Tribunal: TJDFT
Processo: 0710495-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710495-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO LAURINDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA NEUTRA. PATAMAR DE ELEVAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito. 2. Não há falar em decote do vetor comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria quando não foi valorado de forma negativa na sentença rescindenda. 3. Mantém-se o patamar de aumento fixado para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, pois o entendimento da autoridade sentenciante, em sentença transitada em julgado há quase nove anos, não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso, visando a sua aplicação retroativa. 4. Revisão Criminal julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal, 59, caput, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, requerendo: a) a observância da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada e a sua compensação integral com a agravante da reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal, 59, caput, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, porquanto o entendimento da câmara julgadora, acerca da irretroatividade de novo entendimento jurisprudencial para feitos transitados em julgado antes da alteração interpretativa, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa” (AgRg no HC n. 802.740/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020